Tribunal: TJDFT
Processo: 0714289-02.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0714289-02.2022.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA AUXILIADORA DE CARVALHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente em parte o pedido inaugural para determinar ao Distrito Federal que providencie “cirurgia plástica (laudo): contratura capsular em mama esquerda. Capsulotomia e substituição de prótese mamária em mama esquerda. Prótese redonda texturizada, volume aproximado de 400ml, perfil alto”, observados os critérios de prioridade estabelecidos pela central de regulação. O Distrito Federal informou a realização da cirurgia pleiteada em 23/2/2023 (ID 45227039) - fato confirmado pela autora no ID 45701390 -; o que impõe o reconhecimento da perda do objeto do recurso. Quanto ao requerimento do Ministério Público para que a Secretaria de Saúde fosse intimada a prestar esclarecimentos sobre a aquisição pela parte assistida da prótese utilizada para a cirurgia, é de se esclarecer que a Secretaria de Saúde foi intimada por duas vezes, uma delas pessoalmente, mas não se manifestou. A demora na resposta opera em desfavor da autora, uma vez que eventual conversão da obrigação em perdas e danos será conduzida pelo juízo de origem, oportunidade em que o Distrito Federal poderá apresentar as justificativas pertinentes. Nesse contexto, e a fim de otimizar a prestação jurisdicional, a questão deve ser analisada pelo juízo de primeiro grau. Ante o exposto, não conheço do recurso ante a perda superveniente do objeto, nos termos art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem custas e honorários. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA